Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-89.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ENUNCIADO 122 DO FONAJE). HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA INTEMPESTIVAMENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto pelo recorrente em face da decisão que não conheceu do recurso interposto, pois deserto, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
2. O fato relevante. Sustenta o agravante ser hipossuficiente e que “é descabida a aplicação automática e rigorosa da deserção quando se trata de pessoa economicamente vulnerável que não teve, no momento da interposição, o amparo da assistência judiciária gratuita formalmente deferida, especialmente porque o direito de acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF/88) é basilar e não pode ser sacrificado por excessos de formalismo”. Acrescenta que “a ausência de pedido expresso de gratuidade na peça recursal não obsta a sua formulação posterior, tampouco autoriza o não conhecimento automático do recurso, devendo-se oportunizar a comprovação da hipossuficiência”. Postula a concessão da gratuidade de justiça e o regular prosseguimento do recurso interposto, afastando-se a deserção. Subsidiariamente, requer que seja afastada a penalidade de pagamento dos honorários advocatícios. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em (i) verificar se o Recurso Inominado anteriormente interposto é deserto; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 42, §1o, da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Nos termos do art. 31, parágrafo primeiro, do Regimento Interno das Turmas Recursais - RITR, implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. O Enunciado 80 do FONAJE dispõe que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Ademais, destaque-se que o art. 1.007 do CPC não se aplica no microssistema dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 168 do FONAJE. Por fim, nos termos do Enunciado 122 do FONAJE, admite-se a condenação em custas e honorários quando o recurso inominado não é conhecido.
6. No caso, não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal, razão pela qual o recorrente foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal nas 48h seguintes à interposição do Recurso Inominado. Todavia, manteve-se inerte, conduta que resulta na preclusão temporal da faculdade de realização do ato processual não praticado oportunamente (art. 507, CPC).
7. Embora a gratuidade de justiça possa ser concedida a qualquer momento, o seu deferimento não opera efeitos retroativos, produzindo repercussões apenas a partir do momento do requerimento (efeitos ex-nunc), consoante art. 99 do CPC. Precedentes TJDFT: acórdãos n. 2014906 e 1911624.
8. À vista dos documentos de ID's 72845900 e 72845901, juntados intempestivamente, verifica-se que, de fato, o agravante é hipossuficiente, razão pela qual lhe é deferida a gratuidade de justiça, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do CPC.
9. Destaca-se que o deferimento ora proferido não tem o condão de alterar a decisão monocrática de deserção do recurso, tampouco de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados anteriormente, ante a ausência de requerimento de gratuidade da justiça no momento oportuno. Nesse sentido: "O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior não tem o condão de isentar a parte do pagamento das verbas de sucumbência anteriores ao seu deferimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.115.356/SP).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Decisão mantida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 42, §1o e 54, parágrafo único; RITR, art. 31; CPC, arts. 99, §3o, 507 e 1.007; Enunciados FONAJE 80, 122 e 168.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014906, Rel. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 26.6.2025; TJDFT, Acórdão 1911624, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 22.8.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.115.356/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8.5.2023.